Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740917-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: OSVALDO RIBEIRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA, contra a decisão proferida nos autos de origem, que não conheceu da impugnação apresentada pelo agravante por falta de legitimidade para reivindicar a defesa de direito alheio em nome próprio e manteve a penhora sobre imóvel descrito na matrícula n. 23.594, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, como Lote G-08, Entre Quadras 217-218/317-318 – Santa Maria - Distrito Federal. Em petição juntada ao ID 54605011 o agravante comunica acordo entabulado entre as partes e a perda do objeto do presente recurso. Com efeito, compulsando os autos originários, verifica-se decisão do magistrado processante na qual determina o levantamento da penhora sobre o respectivo imóvel: “I. Defiro o pedido de id. 182037037. Determino o levantamento da penhora decretada no presente feito executório sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao executado WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 483.205.361-20 sobre o imóvel de matrícula n.o 23.594, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Lote G-08, Entre Quadras 217-218/317-318 – Santa Maria - Distrito Federal", adquiridos por força da escritura pública de compra e venda celebrada com a atual proprietária COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ids. 165120144 e 165871398). Cópia da presente decisão servirá de mandado/ofício para o levantamento da averbação de penhora registrada na matrícula do aludido imóvel, a ser apresentada perante o Serviço Registral competente pela parte interessada em seu levantamento, mediante o pagamento das custas e emolumentos pertinentes. (...)” (ID 182086796). Assim, no caso em análise, uma vez que a insurgência pairava quanto à manutenção da penhora, e considerando que o próprio credor requereu a desconstituição da constrição (ID 182037037 dos autos de origem), o reconhecimento da perda de interesse recursal é medida que se impõe. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.